Tribunal: TJES
Processo: 5003251-39.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003251-39.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. CABÍVEL. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA OAB.

DENEGADA A
SEGURANÇA
.

1- N
ão há demonstração do direito líquido e certo,
em especial, porque é cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisão que decreta medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
considerando que eventual descumprimento poderá gerar o decreto prisional
.

2. N
ão identific
ada
evidência de teratologia na decisão atacada
,
na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada ou ilegal a suspensão do exercício da advocacia quando o réu se valeu de sua profissão para a prática do crime que lhe é imputado
na denúncia
, como na hipótese dos autos.

3. A
cautelar prevista no inc. VI do art. 319 do CPP, referente à suspensão da atividade profissional, abrange todas as profissões, inclusive a advocacia, bem como não afronta a liberdade profissional.

4.
E ainda, não configura usurpação de eventual atribuição exclusiva da OAB, pois a suspensão cautelar aplicada pelo magistrado difere-se daquela de cunho ético-disciplinar.
Precedente do
C. STJ.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 07/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL em favor de ONILDO SILVA PASSOS JÚNIOR, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
.

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto de suspensão do exercício da advocacia, pois afronta o direito constitucional ao livre exercício da profissão e usurpa a competência exclusiva da OAB para aplicação de eventual suspensão temporária.

A liminar foi indeferida (id. 4698248).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id.4830287).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança (id. 4909392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIEGO EMERLY:-

Primeiramente, cumprimento o eminente Desembargador Presidente da Câmara, Willian Silva, aos desembargadores Walace, Helimar e, Ubiratan, que neste julgamento funciona como Relator.

Cumprimento também os serventuários do Judiciário que movimentam a roda, que fazem tudo isso acontecer. Igualmente, cumprimento a classe dos advogados e hoje, em especial, três colegas, porque o que me traz aqui é justamente um mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, em socorro a um advogado da comarca de Aracruz.

Cumprimento também o público em geral, estudantes porventura que estejam. Obviamente, também, cumprimento o doutor Procurador de Justiça, Cleber Pontes, que estendo aos demais que não citei até aqui.

Bom, trata-se de mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil contra ato coator do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aracruz que, em medidas cautelares, suspendeu o exercício da advocacia de um advogado ativo nessa seccional.

Consta da ação penal, a ação originária a este mandado de segurança que, supostamente, tal advogado estaria realizando a conduta de “pombo-correio”. E aí peço vênia para Vossas Excelências, para citar trecho do decisum atacado. 10. Com relação ao acusado X, em que pese a presença de
fu
mus commissi delicti
,
conforme elementos colhidos na fase de inquérito, entendo que não há elementos suficientes que configurem o
periculum libertatis
, não havendo razão, por ora, para a decretação da sua prisão preventiva. Por outro lado, considerando que a denúncia narrou que a conduta do acusado teria em concorrer para a prática do delito de homicídio ao ter repassado informações para que os executores pudessem dar cumprimento à execução da vítima, utilizando-se, em tese, das prerrogativas do exercício da advocacia para o auxílio da ação criminosa, entendo como necessária, adequada e, sobretudo, proporcional, a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão.

E aqui o magistrado elenca cinco cautelares, que peço venia para citar duas. Proibição de ingresso em qualquer estabelecimento prisional e suspensão do exercício da advocacia.

Pois bem.

Para a entidade classista, a decisão possui sustentáculo em direito líquido e certo, primeiramente em princípios constitucionais e naquele da presunção de inocência, sem contar em direitos e garantias ordinários como o livre exercício de qualquer trabalho e a questão de violação de prerrogativas, que é o livre exercício da advocacia.

Dito isso, a autoridade coatora em seu
decis
um
afrontou elementos constitucionais que ferem o direito social ao exercício da advocacia, bem como a dignidade do paciente, visto que o magistrado coator, ele mesmo, em sua valoração, dispensa prisão, apontando como cautelares sendo o suficiente.

E aqui, faço apenas um apenso de que, nas duas das cinco, uma das é proibição de ingresso em estabelecimento prisional.

Se a conduta é pombo-correio, se eu estou impedido de entrar em estabelecimento prisional, isso, por si só, se cessa. Eu não tenho mais como, obviamente, perpetuar essa conduta. E aí, o porquê de suspender o direito ao trabalho, constitucional ao trabalho.

E aí, agora, passado essa parte introdutória, ataca, ou melhor, fundamenta questões processuais.

O eminente Desembargador Ubiratan, ao analisar o pedido liminar, nesse
mandam
u
s
, consignou uma possibilidade, ainda que em avaliação perfunctória, sumária, do não cabimento de uma data de segurança, e sim, de habeas corpus ou habeas data.

Com a devida vênia e respeito à sapiência do Relator, deve ser relembrado que a habeas corpus está diretamente vinculado à questão de ir e vir, violência ou ameaça.

E aí, nesse caso, cirurgicamente, a ordem dos advogados só ataca uma cautelar, que é o direito ao exercício profissional, o direito constitucional ao trabalho. As outras cautelares, a exemplo, ingresso em estabelecimento prisional, a ordem dos advogados, em momento nenhum, ataca. E aí, sim, o ingresso poderia ser entendido, em interpretação lato-sensu, como direito de ir e vir. Nesse caso específico da suspensão temporária do exercício profissional, não.

A questão de habeas data, acho que é muito nítido, em razão de obtenção de informações de órgãos públicos, que de forma também já fica sopesada.

Aqui também faço uma questão em razão da manifestação da Procuradoria de Justiça, que já de antemão friso, que opinou pela concessão da ordem, no mérito. No entanto, consignou, em inicial momento da análise, que entenderia que fosse cabível recurso em sentido estrito que, com a devida vênia, a ordem dos advogados entende que não, porque não está taxativamente expresso nos números clausos do, se não me falha a memória, 581 do CPP.

Bom, ultrapassando essa questão processual, a gente ainda tem dois requisitos para avaliação do mandato de segurança, que se trata de inexistência de recurso ou correção, ou teratologia da decisão. Aqui frisa-se o seguinte. A ordem dos advogados não faz parte, ainda como assistente, do procedimento originário. Ela não ingressou, sequer, com assistência. Ela só tomou o conhecimento da decisão por meio de ofício, determinado pelo Juízo, e aí, como medida, mandado de segurança. Por entender uma violação expressa de direito líquido constitucional, bem como violação de prerrogativa. E, ademais, uma questão de entendimento do artigo 70 da lei da advocacia e da OAB, quanto à exclusividade de penalidades aos seus inscritos.

Desta forma, inexistência de recurso, eu não posso falar porque eu não participo da relação processual de piso. Teratologia, aí sim.

Lembrando que a teratologia está verificada quando constatamos que não está submetido a critérios subjetivos ou passionais. Na verdade, ela está fora do limite razoável. E aqui cito, justamente, e peço permissão a refrisar. Se a conduta é pombo-correio, a limitação de acesso a presídio já é suficiente. Eu não tenho como mais cometer suposta nova conduta.

Lembrando que a gente está ainda no nascedouro da ação penal. Não estamos falando em apelação. É início da instrução processual no piso.

Então, nesse caso, em diante da falta de razoabilidade da decisão, evidenciada a sua teratologia, a gente constata também a presença desse requisito.

Bom senhores, nobres julgadores, meio que repassando ao que já foi falado, o artigo 5º da Carta Magna, ele estabelece no seu inciso XIII, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ou seja, uma garantia constitucional. Igualmente, o Estatuto da Advocacia da OAB, em seu inciso 1º, diz que são direitos do advogado livre exercício.

É claro que sopesado, como o doutor Desembargador Presidente aqui citou, a avaliação per caso. A cada caso, uma nova avaliação.

E aqui, já de antemão, eu já friso que o advogado socorrido não tem qualquer histórico de uso da profissão para o cometimento do crime, salvo o que está sendo apurado. Diga-se apurado. Ou melhor, afirma-se apurado. Não tem qualquer histórico de uso da sua condição profissional para o cometimento de crime. E aí, em até gradação do artigo 319, obviamente, sabe-se que a prisão é último ratio. E as cautelares são indicadas em razão da sua necessidade. É aquela questão da teoria de fim.

Essa decisão está sendo tomada a fim de que aquela ação fim seja eliminada, assim dizendo, evitada. Se sim, ela é válida. Se não, ela não seria válida. E aí, a questão aqui é a proibição do exercício profissional do advogado. Ele também o coloca numa condição de miserabilidade. Que aí sim, a nosso ver, impõe o profissional a ir também, ou melhor, com a forte indicação que se, de fato, comprovadas as supostas acusações de ação penal, dele se tornar um delituoso contumaz. Eu estou tirando o direito dele ao trabalho.

E mais, é de comum conhecimento que o direito é amplo em diversas áreas, não existindo apenas o direito criminal, o direito penal. Ele pode elaborar em juizados especiais, de natureza civil, fazendária, previdenciário, trabalhista, entre muitos outros.

Então também, essa ampla suspensão afronta o direito dele, inclusive, de trocar de área. Se encontrar, o histórico de duas décadas de advocacia do profissional, há 20 anos teria um registro contra o seu suposto exercício ilícito ou irregular.

Então assim, o que a Ordem dos Advogados vem perante Vossas Excelências, observando que o tempo já se finda, é demonstrar e apelar aos senhores de que a advocacia, de certo modo, não seja criminalizada. Seja respeitado o direito do advogado exercer sua profissão. Até porque, aqui pensando, a gente tem que ter em mente de que a condenação em si, ela é a medida apropriada a repelir crime. A conduta. E não cautelares. Como eu vou reprimir uma conduta criminosa tirando o direito de qualquer pessoa ao trabalho? Ah, teria outros trabalhos lícitos. Entendo. Mas quem já vem há duas décadas exercendo uma profissão, é praticamente impossível isso, sem colocá-lo numa condição de miserabilidade.

Por fim, em amor ao debate também, consta a questão do artigo 70 da Lei do Estatuto da Advocacia, que prevê o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB, que compete exclusivamente aos conselhos seccionais e federal. E aqui, em argumentação, cito a questão de paridade com os atores do Poder Judiciário. Quando há alguma investigação com os ilustres integrantes do
P
arqu
et

ou da judicatura, quem apura são as Corregedorias. Ainda que com uma diferença. O profissional, o ator, ele é afastado do seu posto, sendo garantido o percebimento de remuneração. Que na advocacia, principalmente criminal, o profissional trabalha-se como autônomo. Se o afastar, ele não tem renda alguma.

Então, assim, até para finalizar, a entidade classista, pugna a Vossas Excelências o provimento desse apelo, a concessão da ordem, justamente para evitar uma criminalização generalizada da advocacia, embora uma análise a princípio pontual, mas que também suplante o direito constitucional ao trabalho, o direito constitucional da inocência, bem como a prerrogativa da entidade classista em aplicar punições aos seus inscritos.

É assim como sustento.

Devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral realizada e passo a leitura do voto.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL em favor de ONILDO SILVA PASSOS JÚNIOR, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
.

O impetrante sustenta o seguinte: a ilegalidade do decreto de suspensão do exercício da advocacia; afronta o direito constitucional ao livre exercício da profissão; e usurpação da competência exclusiva da OAB para aplicação de eventual suspensão temporária.

A Constituição Federal, no inciso LXIX de seu artigo 5º, determina que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Em atenção ao que dispõe o art. 5º da Lei nº 12.016/2009, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial depende da conjugação de dois requisitos: a) a inexistência de recurso ou correição; e b) a teratologia da decisão.

A esse respeito, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que o mandado de segurança - instituto que visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública - não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 2.
Apenas em casos excepcionais, quando o ato judicial é eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, esta Corte tem abrandado o referido posicionamento.
(...) (AgInt no RMS n. 61.099/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No caso dos autos, não há demonstração do direito líquido e certo para a concessão da segurança, em especial, porque o remédio constitucional mais adequado seria o
habeas corpus,
eis que pretende-se a reforma de decisão que decretou medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e, assim, eventual descumprimento poderá gerar o decreto prisional.

Além disso, não identifico evidência de teratologia na decisão atacada, na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada, ou ilegal, a suspensão do exercício da advocacia quando o réu se valeu de sua profissão, para a prática do crime que lhe é imputado na denúncia, como na hipótese dos autos.

Extrai-se da denúncia a imputação dos crimes de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores majorada, descrevendo que, no ano de 2018, o réu Onyldo concorreu para a prática do crime de homicídio tentado, pois, recebeu de seu cliente Joel, o qual encontrava-se preso, a ordem para que Gillian e Vyctor Hugo executassem a vítima Benedito, tendo o patrono levado tal informação aos executores.

O Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão preventiva dos réus, inclusive, do ora impetrante.

Na decisão atacada, o magistrado decretou a prisão dos corréus, porém, em relação ao denunciado Onyldo, apesar de considerar presentes os mesmos requisitos legais da preventiva, entendeu ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Para tanto, adequadamente evidenciou a gravidade em concreto da conduta do advogado, em total desvio de suas atribuições legais, e, assim, o risco de permanecer no exercício da profissão, ressaltando que teria “
repassado informações para os executores da empreitada, informações essas advinda de dentro da unidade prisional, em suposto privilégio de acesso aos ambientes de segurança em decorrência das prerrogativas funcionais do exercício da advocacia”.

O magistrado destacou, ainda, que o réu responde tambémà duas ações penais, uma por crime de posse irregular de arma de fogo (nº 0000140-27.2017.8.08.0006) e outra por estupro de vulnerável (nº 0006081-84.2019.8.08.0006).

A respeito do tema, esta Câmara já decidiu, em situação semelhante, que “
o
fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, nos termos do art. 319, VI do CP, uma vez que há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039457, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Portanto, é possível concluir que a decisão atacada não padece de ilegalidade ou teratologia, uma vez que a cautelar aplicada, referente à suspensão da atividade profissional, prevista no inc. VI do art. 319 do CPP, abrange todas as profissões, inclusive a advocacia, pois deve ser considerada como “atividade de natureza financeira”, nos termos da previsão legal.

Ressalta-se que tal medida não ofende a dignidade da pessoa humana e não afronta a liberdade profissional, pois é legalmente autorizada para diversas profissões, inclusive, é menor gravosa do que a medida extrema da prisão.

Outrossim, a decisão atacada não configurou usurpação de eventual atribuição exclusiva da OAB, pois a suspensão cautelar aplicada pelo magistrado possui natureza criminal, diferindo-se da atuação administrativa da entidade e da penalidade de suspensão de cunho ético-disciplinar.

Nos mesmos termos, cito recente julgado do C. STJ:

“
(...) 3.
O cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia,
que se encaixa em "atividade de natureza financeira".

4. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta.

5. O disposto no art. 319, VI, do CPP, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

6.
O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB
, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes. A interpretação sistemática exige que a leitura do art. 70, caput, do EOAB, seja efetuada em conjunto com o disposto no art. 319, VI, do CPP, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente.

7. A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade.

8.
Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada, por melhor que seja na sua área, passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais.

9. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no RHC n. 165.716/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Aponto, ainda, outros precedentes do C. STJ: AgRg no RHC n. 161.102/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; HC n. 707.419/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.

Por todo o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Cumprimento da mesma forma o doutor Diego Emerly. E como o próprio advogado, o ilustre advogado defendendo as prerrogativas dos advogados, Classe pela qual passei, talvez um dia volte, não é Desembargador Wallace? Que também foi todos nós que advogamos. E depois passamos no Concurso da Magistratura e aqui estamos, mas podemos voltar. Devemos, obviamente, honrar essa profissão, honrar a Classe.

Mas da mesma forma que Vossa Excelência sustenta, deve ser feito um distinguishing, Vossa Excelência sustentou isso: “cada situação deve ser vista de forma única, ímpar, não são iguais”.

O fato de ser advogado há mais de duas décadas, como Vossa Excelência sustentou da tribuna. O fato de não ser reincidente ou multireincidente. O fato de ser essa ou esse o primeiro deslize não impede a imposição desta cautelar, de forma alguma. E é exatamente para evitar eventual reincidência é que se decreta a cautelar.

Os requisitos técnicos à jurisprudência é nesse sentido, como citada no voto de relatoria.

Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais ou tempo em que o sujeito exercita são exigências para atuação dele, mas o preenchimento desses requisitos não vai impedir jamais, não tem como impedir, a posterior suspensão ou a suspensão de pessoa habilitada por mais antigo ou por melhor que seja na sua área, mas se essa pessoa está usando do seu ofício para praticar ilícitos penais, nós temos que impedi-lo. Isso para o bem do bom nome que a Classe dos advogados tem e que goza no seio da sociedade.

É Exatamente por isso e exatamente por isso, eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria. O advogado, a despeito de estar advogando por mais de duas décadas, estava na prática ou foi flagrado, ou pelo menos existem indícios de que foi na prática de crimes, porque, na realidade, o “pombo correio” nada mais é que partícipe. Se ele leva e traz para o pessoal do tráfico, ele é partícipe do tráfico. Se o tráfico ou quem quer que seja determina de dentro do presídio a morte de alguém e o advogado leva o recado ou a ordem, ele é partícipe do homicídio. Se sai de dentro do presídio ou seja lá de onde for a determinação de que alguém seja estruprado, seja mulher ou homem, já que a lei permite estupro de ambas as partes, ele estará participando de um estupro. Então, para evitar que isso aconteça, em qualquer das áreas que ele for advogar, ele pode continuar praticando isso.

Não tenho dúvidas em seguir nesse momento na persecução penal. Nada obsta que depois se revogue ou que se fixe novas cautelares alternativas, mas neste momento, lamentavelmente, sei do impacto financeiro da vida do sujeito que é exclusivamente advogado, o que pode ocorrer, mas ele procurou por isso.

E é exatamente por isso que não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria.

Como vota o eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, cumprimento também o doutor Diego Emely, mas acompanho também o voto de relatoria.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003251-39.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ

Advogado do(a) IMPETRANTE: VINICIUS CAMPOS DELL ORTO CARDOSO - ES34612

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado
pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
em favor de
ONILDO SILVA PASSOS JÚNIOR
,
contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
2
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARACRUZ
/
ES
.

O
impetrante
sustenta
a ilegalidade do decreto
de suspensão
d
o exercício da advocacia, pois afronta o direito constitucional ao livre exercício da profissão e
usurpa a competência exclusiva da OAB para aplicação de eventual suspensão temporária
.

A Constituição Federal, no inciso LXIX de seu artigo 5º, determina que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

Ademais,
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial depende da conjugação de dois requisitos: a) inexistência de recurso ou correição e b) teratologia da decisão.

No caso dos autos, não há demonstração do direito líquido e certo,
em especial, porque é cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisão que decreta medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP,
considerando que eventual descumprimento poderá gerar o decreto prisional
.

Além disso, não identifico evidência de teratologia na decisão atacada
,
na medida em que, consoante a firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra desarrazoada ou ilegal a suspensão do exercício da advocacia quando o réu se valeu de sua profissão para a prática do crime que lhe é imputado
na denúncia
, como na hipótese dos autos.

I
nclusive, o magistrado adequadamente ressaltou que, naqueles autos,
se apura suposta participação do
impetrante

em um homicídio
,
pois
teria
“repassado informações para os executores da empreitada, informações essas advinda de dentro da unidade prisional, em suposto privilégio de acesso aos ambientes de segurança em decorrência das prerrogativas funcionais do exercício da advocacia”.

Observ
o que a
cautelar prevista no inc. VI do art. 319 do CPP, referente à suspensão da atividade profissional, abrange todas as profissões, inclusive a advocacia, bem como não afronta a liberdade profissional.

E ainda, que não configura usurpação de eventual atribuição exclusiva da OAB, pois a suspensão cautelar aplicada pelo magistrado difere-se daquela de cunho ético-disciplinar.

Nesses termos,
vejamos recente julgado
do C. STJ:

“
(...
)
3.
O cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP, claramente tem a finalidade de abranger toda e qualquer profissão, tanto pública como privada, não podendo ser outra a leitura em relação à advocacia,
que se encaixa em "atividade de natureza financeira".

4. A cautelar de suspensão do exercício de atividade de natureza econômica ou financeira não viola o Estado Democrático de Direito, pelo contrário, o observando, considerando a opção estabelecida pelo legislador em atendimento à vontade popular indireta.

5. O disposto no art. 319, VI, do CPP, não afronta o valor social do trabalho e da livre iniciativa, ou a liberdade de profissão, considerando que nenhuma liberdade pública é absoluta, sendo tais direitos fundamentais corretamente restringidos com base no critério da proporcionalidade. Primeiro, porque a previsão é adequada, isto é, idônea ao fim proposto para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais. Segundo, porque é necessária, por ser o meio menos gravoso suficiente, destinado justamente a substituir a providência cautelar mais danosa que é a prisão preventiva. Terceiro, porque é proporcional em sentido estrito, em face da exigência de a medida ser apropriada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

6.
O deferimento da cautelar de suspensão do exercício da advocacia não configura usurpação de atribuição que seria exclusiva da OAB
, uma vez que ela possui natureza administrativa, sem prejuízo da atuação criminal dos órgãos jurisdicionais competentes. A interpretação sistemática exige que a leitura do art. 70, caput, do EOAB, seja efetuada em conjunto com o disposto no art. 319, VI, do CPP, não havendo entre os dispositivos legais nenhuma antinomia, real ou aparente.

7. A despeito de os advogados exercerem uma função essencial à justiça e de possuírem direitos, garantias e inviolabilidade, isso não serve como escudo protetivo da prática de atos ilícitos, o que aliás não pode ser benefício de nenhum indivíduo, em atuação pública ou privada, até para não receber privilégios que contrariem o expresso princípio constitucional da igualdade.

8.
Os requisitos técnicos necessários ao exercício de atividades profissionais são exigências para o início da atuação, mas o preenchimento delas não impede a posterior suspensão se a pessoa habilitada, por melhor que seja na sua área, passar a usar o ofício para praticar ilícitos penais.

9. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no RHC n. 165.716/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

N
o mesmo sentido:
AgRg no RHC n. 161.102/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/202
2;
HC n. 707.419/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.

Por todo o exposto, DENEGO a
segurança.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.